Tribunal: TJES
Processo: 0003154-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003154-67.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R & R ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. FIXAÇÃO IRREGULAR DE CARTAZES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PARTE AUTORA QUE SE MANIFESTOU ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA É DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A despeito do advogado contar com com presunção de veracidade dos documentos acostados, o juiz é destinatário da prova, sendo lícito que confira maior ou menor peso às provas conforme seu livre convencimento motivado, na esteira do artigo 371 do CPC.

2) Ato administrativo que goza presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e, somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode ser desconstituído, o que não se verifica no caso concreto.

3) Ao poder judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, a não ser em caso de evidente nulidade ou ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto.

4) O STJ entende que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes.

5) A autora teve oportunidade de se manifestar de forma plena acerca das provas acostadas, na tentativa de lhes conferir legitimidade, de maneira que a valoração probatória efetivada pelo magistrado é mera decorrência lógica do julgamento do feito, sem que se possa falar em violação ao princípio da não surpresa.

6) Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
R & R ASSESSORIA DE IMÓVEIS LTDA ME
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, em
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para alterar o valor da multa aplicada pelos autos de infração de nº 8984, 8983 e 8982, para a monta de 300 UFIR’s para cada infração cometida.

Em suas razões (fls. 210 e seguintes),
R & R ASSESSORIA DE IMÓVEIS LTDA ME
sustenta que as declarações acostadas à inicial são suficientes para comprovar que foram retirados os cartazes geradores da multa. Argumenta ainda pela ofensa ao princípio da não surpresa.

Pois bem. Rememoro que a empresa autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda narrando que, após determinação do Poder Público, procedeu a retirada de todos cartazes fixados em via pública. Contudo, a despeito do cumprimento da ordem, sofreu autuação e multa no valor de R$7.220,10 para cada notificação, totalizando R$21.660,30, motivo pelo qual pretendia a declaração de nulidade dos autos de infração ou, subsidiariamente, a redução da multa.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença guerreada, que afastou a pretensão declaratória de nulidade do autos de infração, atendendo apenas ao pleito de redução dos valores da multa. Senão, vejamos os principais trechos da referida manifestação judicial:

[...] Visando demonstrar suas alegações, isto é, de que retirou todos os cartazes afixados no locais descritos nas notificações, o requerente trouxe à baila as declarações de fl. 86-96. Tais documentos consistem em declarações de

pessoas supostamente contratadas pela parte autora para a retirada dos cartazes.

Ocorre que não há reconhecimento de firma ou cópia de documentos pessoais dos declarantes a fim de que se torne possível aferir a legitimidade do declarado. Desta forma, deixo de considerá-los como prova.

Além de tais documentos, o autor trouxe a testemunha ouvida à fl. 181, que por sua vez, afirmou que retirou os cartazes afixados na Av. Marechal Campos, não sabendo informar acerca dos outros três locais.

Dito isso, em meu sentir, o requerente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ex vi do art. 373, 1 do CPC.

Quanto ao pleito atinente à redução da multa, penso assistir razão ao requerente. Isso pois, o valor aplicado pelo fisco - R$ 21.660,30 extrapola a razoabilidade e os ditames da Lei Municipal 5086/2000.

De acordo com a citada legislação, para o caso posto em xeque a multa se revelará em 300 UFIR'S, ex vi do art. 44, IV; decerto que tal unidade de medida foi substituida pelo VRTE (TJ-ES - APL: 00418123420128080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018)

Destarte, patente a ilegalidade da multa aplicada, a qual deverá corresponder ao percentual previsto na legislação anteriormente citada, a ser apurado em liquidação.

Em tempo, saliento que o requerido não apresentou qualquer justificativa acerca da composição do valor da multa; decerto que no próprio auto de infração citou a infringência do art. 44, IV da Lei Municipal 5086/2000, acima citado.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, apenas para alterar o valor da multa aplicada pelos autos de infrações de n°s 8984, 8983 e 8982 (fl. 55-57), a qual corresponderá à monta de 300 UFIR's para cada infração cometida.

Consequentemente, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários, a serem definidos na forma do art. 85, §4°, II do CPC.

Inexiste remessa necessária por força do art. 496, §3°, 1 do CPC.

Em face do édito sentencial foi interposto o recurso em exame, sendo relevante destacar que, diante da inexistência de remessa necessária, bem como pelo fato do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
não ter apelado, a devolutividade recursal está adstrita à tese de nulidade dos autos de infração.

Assim, após refletir com cautela sobre o caso em apreço, à luz da majoritária jurisprudência acerca da temática, conclui que razão não assiste à recorrente,
R & R ASSESSORIA DE IMÓVEIS LTDA ME
, o que torna imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

Isso porque, a despeito do advogado contar com presunção de veracidade dos documentos que junta aos autos, o juiz é destinatário das provas, sendo lícito que confira maior ou menor peso às provas conforme seu livre convencimento motivado, na esteira do artigo 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Dessa forma, a simples apresentação de declarações de pessoas indicando que houve retirada dos cartazes não tem o condão de garantir a procedência da pretensão autoral, notadamente quando o julgador tem liberdade para examinar a referida prova e tomar posição conforme seu convencimento. A
corroborar, é uníssona a jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO FAMILIAR MANTIDA PELO DE CUJUS . IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. STJ. 2. - De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3. - Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação (AgInt no REsp 1853939/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, data do julgamento: 06-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-12-2021)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Logo, o simples fato dos documentos juntados pelo advogado possuírem presunção de legitimidade não tem o condão de obrigar o julgador a lhes atribuir o peso pretendido pela parte.
Isto é, ainda que sejam tidas como verdadeiras, é lícito ao magistrado entender que as declarações acostadas não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Até porque, para afastar a citada presunção do agir público, seria necessário apresentar prova robusta em sentido contrário à regularidade do ato:

[...]
Ato administrativo que goza de presunção relativa (juris tantum) de legitimidade, veracidade e legalidade, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário produzida pelo administrado, acerca da irregularidade do ato. O que, contudo, não ocorreu nos autos
. [...] (TJRJ; APL 0845974-53.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Lidia Maria Sodre de Moraes; DORJ 21/06/2024; Pág. 631)

[...]
O ato administrativo, detém presunção de legalidade/legitimidade, que somente pode ser desfeita e/ou desconstituída por prova robusta em sentido contrário
. [...] (TJMG; APCV 5000976-61.2022.8.13.0470; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 12/06/2024; DJEMG 17/06/2024)

[...]
Ato administrativo que goza presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e, somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode ser desconstituído, o que não se verifica de pronto no caso concreto.
[...] (TJSP; AC 1003214-89.2023.8.26.0126; Ac. 17973383; Caraguatatuba; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 06/06/2024; DJESP 17/06/2024; Pág. 2258)

Ocorre que, o exame atento das provas constantes nos autos revela que caminhou bem o julgador de origem, haja vista que não são suficientes para conferir autenticidade à narrativa autoral a ponto de permitir o reconhecimento da nulidade dos autos de infração lavrados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

As malfadadas declarações, de fls. 86 e seguintes, que supostamente comprovam que a parte autora retirou todos os cartazes fixados nos locais descritos nas notificações, consistem em documentos assinados por pessoas em tese contratadas pela empresa recorrente para remoção dos anúncios.

Entretanto, trata-se de prova simplória, justamente por serem declarações genéricas, com indicação apenas dos nomes e supostos endereços dos signatários. Apenas para fins elucidativos, transcrevo uma das referidas manifestações
(fl. 92)
:

Eu, Gilzemar Candido da Silva,

Residente/Funcionário

Avenida/Rua Roberto Silveira, 172,

DECLARO
que sou Morador/Trabalhador onde a empresa
R & R ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA - ME,
localizada na Rua Dionísio Rosendo, 120, Centro, Vitória/ES que colocou cartazes em fachadas/postes e que presenciei que no dia 06 de fevereiro de 2013 às 16:30, as retiradas dos cartazes referentes a empréstimos de toda a fachada/postes por ser verdade firmo.

Como se extrai, há simples indicação de nomes, com endereço superficial, que não é capaz sequer de diferenciar quais dos signatários são funcionários da empresa recorrente e quais são os supostos moradores das regiões em que foram fixados os cartazes.

A imprecisão nos documentos é tamanha que não existem sequer documentos de identificação, tais como Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira de Identidade (RG), o que fragiliza a narrativa autoral.
Parece fácil que a empresa acoste declarações de pessoas diversas indicando que em determinado momento foram retirados cartazes, sem indicar elementos mínimos capazes de identificar quem efetivamente são tais pessoas ou de onde foram retirados os cartazes.

Poderia constar, por exemplo, o endereço detalhado dos signatários, telefone para contato, apontamento de que são (ou não) funcionários da empresa recorrente, ou ao menos apontamento explícito dos locais de onde, em tese, foram retirados os cartazes, como forma de validação da tese recursal.

Ademais, a controvérsia se relaciona com cartazes de propaganda afixados em diversos locais: Avenida Marechal Campos e Avenida Maruípe, no bairro Bonfim, bem como Rua Roberto Silveira e Rua Osvaldo Aranha, no bairro Santa Marta. Logo, para conferir coesão à tese de que foram removidos todos os referidos cartazes, deveria a empresa recorrente ter apontado pelo menos com clareza em quais desses endereços cada um dos declarantes presenciou a aludida remoção.

Da mesma forma, a testemunha arrolada pela parte autora, que afirmou ter retirado os cartazes, foi explícita ao indicar que o fez na “
Av. Serafim Derenzi e no Alto de Santo Antônio
”, sem registro de que o tenha feito em todos os locais objeto das autuações:

Depoimento de testemunha da requerente (fls. 180 e seguintes) - JONAS PEREIRA DA ROSA:

[...] que no dia dos fatos o proprietário da empresa autora de nome Iradi ligou para o depoente querendo sua ajuda para
retirar os cartazes de propaganda da imobiliária autora, que estavam afixados em postes na Av. Serafim Derenzi, bem como em outros locais dos quais não se recorda
; [...]
que não sabe informar em quais locais a equipe contratada afixou os cartazes, sabendo informar que retirou os cartazes na Av. Serafim Derenzi e no Alto de Santo Antônio, não se recordando o nome da rua
. [...]

Por conseguinte, a manifestação da testemunha indicada pela parte recorrente apenas corrobora a falta de clareza quanto aos locais de onde foram supostamente retirados os cartazes.

Neste ponto, sobreleva acentuar ainda que, para garantir congruência à narrativa autoral, poderia a empresa recorrente ter arrolado como testemunha os declarantes signatários das manifestações anteriormente citadas; todavia, ao não fazê-lo, apenas afastou a força probante de tais documentos.

Com efeito, conforme consta no julgamento dos recursos administrativos (fls. 97 e seguintes; e fls. 114 e seguintes), há apontamento no sentido de que o processo administrativo 1209159/2013, gerador das autuações, possui registro fotográfico dos cartazes não retirados, o que afasta definitivamente a possibilidade de atender à pretensão recursal.

Ora, parece claro que a possibilidade de que tais fotografias tenham sido forjadas não possui aderência na realidade; não se afigura razoável supor que o agente público que procedeu à autuação tenha criado uma farsa, com documentos e fotos que atestam erroneamente que os cartazes afixados pela empresa não foram retirados dos locais em que se encontravam.

Não se pode olvidar que o servidor público é dotado de fé pública, de forma que não é possível imaginar, sem provas claras, que tenha havido apontamento indevido de que os cartazes estavam realmente em local proibido.
Senão, vejamos os seguintes julgados, que atestam a fé pública em situações como a dos autos:

[...] O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, pois se trata de ato administrativo,
subscrito por servidor dotado de fé pública, e somente que pode ser afastado caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade, cabendo, assim, ao ora apelante, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 0013852-23.2018.4.03.6182; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro; Julg. 26/04/2024; DEJF 06/05/2024)

[...] C
om efeito, o ato praticado pelo agente de fiscalização goza de presunção de veracidade e fé pública. Assim, uma vez lavrado o auto, as informações nele constantes são tidas como verdadeiras quanto à existência dos fatos e válidas quanto à sua juridicidade, cabendo ao administrado o ônus da prova quanto aos fatos que tenha alegado
[...] (TRF 5ª R.; AC 08038584220214058100; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Rafael Chalegre do Rego Barros; Julg. 25/05/2023)

[...] O acórdão recorrido deixou assentado que
não é do agente fiscalizador, que, de fato, goza de fé pública, o ônus de comprovar minimamente os fatos que alega, mas do administrado que sofre a punição comprovar a incorreção das infrações que lhe foram imputadas, e, no caso dos autos, a empresa não logrou desconstituiu o procedimento administrativo
. [...] (TRF 2ª R.; AC 0083702-39.2018.4.02.5101; RJ; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. José Antonio Lisboa Neiva; Julg. 09/11/2022)

Nessa conjuntura, entendo que a parte apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, porquanto não é possível extrair do acervo probatório juízo de certeza quanto à alegação de que retirou efetivamente os cartazes geradores da infração.

Rememoro ainda que a intervenção do Judiciário no mérito administrativo é cabível apenas em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos:

[...] 2.
Ao poder judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, a não ser em caso de evidente nulidade ou ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto
. [...] (TJRS; AC 5000450-75.2021.8.21.0060; Panambi; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 22/09/2023; DJERS 09/10/2023)

[...] 4.
Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, não tendo o apelante logrado êxito em desconstituí-los. A anulação, pelo poder judiciário, de multa aplicada ao final de processo administrativo é medida excepcional, que deve ser adotada apenas nos casos de flagrante violação à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa
[...] (TJRJ; APL 0098214-86.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 28/11/2023; Pág. 332)

Finalmente, melhor sorte não assiste à parte recorrente na alegação de que houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Neste particular, reputo essencial mencionar que o Superior Tribunal de Justiça entende que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes:

[...] 3.
O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo. 4. O STJ definiu que o fundamento ao qual se refere o dispositivo “é o fundamento jurídico ? circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação ?, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure”
(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Isso significa dizer que não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, se der com base em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas.

I
n casu,
a empresa autora teve oportunidade de se manifestar de forma plena acerca das provas acostadas, na tentativa de lhes conferir legitimidade, de maneira que a valoração probatória efetivada pelo magistrado é mera decorrência lógica do julgamento do feito, sem que se possa falar em violação ao princípio da não surpresa.

Além disso, a jurisprudência já afastou a nulidade por suposta decisão surpresa em situações nas quais não existe prejuízo à parte, que pôde se manifestar de maneira suficiente acerca da valoração das provas, inclusive em sede de apelação:

[...] 1. "
A jurisprudência do STJ já se manifestou pela impossibilidade de se reconhecer a nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio da não surpresa, quando oportunizado à parte prejudicada o amplo debate sobre a matéria controvertida, seja no recurso de apelação (...) ou em contrarrazões
" (STJ. AgInt no RESP nº 1.934.054/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.4.2023).[...] (TJAC; AC 0711839-08.2022.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 18/06/2024; Pág. 4)

[...]
Nulidade da
decisão agravada por se tratar de
decisão surpresa. Descabimento. A nulidade somente deve ser reconhecida na hipótese da demonostração de algum prejuízo em desfavor do requerente, o que inocorre no caso dos autos
. [...] (TJSP; AI 2338265-61.2023.8.26.0000; Ac. 17967933; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 05/06/2024; DJESP 13/06/2024; Pág. 1298)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo
a sentença recorrida, que afastou a pretensão autoral de reconhecimento de nulidade dos autos de infração.

Via de consequência, devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não provimento do apelo (art. 85, §11º, CPC), de maneira que deverá o trabalho realizado na instância recursal ser considerado quando de seu arbitramento, postergado por força do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2024 às 18:32:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51777025062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.